Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-30.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO III, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, mostra-se incabível falar-se em absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que se trata de crime formal contra a Administração da Justiça, aliado ao fato de que o acusado agiu com consciência e vontade livre de desobedecer à decisão judicial, da qual tinha ciência e conhecia o seu teor.
2. O bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A da Lei 11.340/06 é indisponível, o sujeito passivo é o Estado e não a vítima imediata, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial. Sendo crime formal, há configuração mesmo quando existe o desejo unilateral da ofendida em querer se encontrar com o acusado.
3. DANOS MORAIS. A indenização por morais arbitrados na origem em R$ 400,00 (quatrocentos reais), ele se mostra proporcional, de modo que deve ser mantido conforme jurisprudência da turma, tendo em vista que deve servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado ao ofendido, se lhe interessar, se valer de ação de indenização na esfera cível. Neste sentido, a jurisprudência da Turma. (Acórdão 1716567, 07058974720208070017, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste TJDFT, a aplicação da agravante (art. 61, inciso III, alínea "f", do Código Penal), na segunda fase da dosimetria da pena, é incompatível com o crime tipificado no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, porque a circunstância de o crime ser cometido no contexto de violência doméstica contra a mulher é elementar do tipo. Precedente: (TJDFT, Acórdão 1611729, 07040323420208070002, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. A condenação por crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no 24-A da Lei Maria da Penha, quando não há o emprego de violência ou grave ameada, por ser inferior a 1 (um) ano, faz incidir a aplicação do art. 44, § 2o, do Código penal se o réu preencher todos os requisitos, situação que se aplica ao caso dos autos.
6. Recurso conhecido e provido em parte.